Tribunal: TJMT
Processo: 1022489-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022489-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), DOMINGOS BARBOSA BORGES - CPF: 353.488.791-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL C
/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO –
DIVERSAS AÇÕES REFERENTES AO MESMO FATO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. A agravante, ao
buscar a gratuidade judiciária,
utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter
ajuizado
pelo menos 0
3
(
três
) ações distintas
contra bancos pelos mesmos fatos
, inclusive onde lhe foi concedida a gratuidade de justiç
a.

3. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada pelo julgador.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOMINGOS BARBOSA BORGES
,
contra
a
decisão
de ID.
195034931
,
proferida pelo Juízo da
2
a
Vara

Cível de Rondonópolis
aos autos da
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão do Contrato
n.
1013920-61.2025.8.11.0003
, que move em desfavor da

BANCO
B
MG S
/
A
,
que
indeferiu
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento
, nos termos do art. 233, § 1°, da CNGC

Em síntese,
afirma se encontra em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes a recolher as custas processuais sem prejudicar a sua própria manutenção e de sua família.

Afirma que,
apesar de
auferir salário de valor considerável, possui
vários descontos decorrentes de empréstimos consignados e
contribuição previdenciária.

Por fim,
afirma que a negativa ao benefício da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando

a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
298533882
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos
.

Ausente manifestação da parte agravante conforme certidão de decurso de prazo ID.
300964896
.

Ausente contrarrazões ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
o
agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se d
o holerite
acostad
o
s sob ID.
298341394
que
o
agravante é
pensionista –

Primeiro Sargento
, auferindo, mensalmente, rendimentos brutos
mensais
de R$
13.
508
,
39
(
treze mil,
quinhento
s
e oito reais, e trinta e nove centavos
)
, por mês.

Ressalta-se que, apesar de intimad
o
a
colacionar documentação cabal afim de comprovar sua alegada hipossuficiência econômico-financeir
a,
ele
se manteve inerte.

De outro lado, impende destacar a existência de outras
0
3
ações
declaratórias de abusividade
ajuizadas pel
o
autor, de números
1013040-69.2025.8.11.0003
,

1013368-96.2025.8.11.0003
,
1014070-42.2025.8.11.0003
movidas
em desfavor dos
Banco
Daycoval
S.A.
,
Banco Santander S.A
, Banco
Pan S.A
.

respectivamente
, nas quais
o
agravante
postula a
declaração de abusividade contratual e solicita
a conversão
do contrato.

Inclusive, ressalta-se
ainda
que

todas as ações são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Indenização por Danos Materiais e Morais – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – CONIGURAÇÃO - PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter distribuído 03 (três) ações distintas em nome da autora para demandar contra instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o
beneplácito
da gratuidade judiciária. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo
julgador.-

(TJ-MT 10094209720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025